Tribunal: TJDFT
Processo: 0733394-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. CONTRATO. MÚTUO. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRADA. RESP 1.061.530/RS. PARÂMETROS DO CASO CONCRETO. OBSERVADOS. INADIMPLÊNCIA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA. RISCO ELEVADO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS FIRMADOS COM PESSOA DIVERSA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso quando há correlação entre os argumentos apresentados pela apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado.
2. Os juros remuneratórios somente podem ser revistos caso reste caracterizada a relação de consumo e comprovada cabalmente a abusividade ante as circunstâncias do caso concreto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp 1.061.530/RS em sede de recursos repetitivos.
3. Embora superiores à média de mercado, os juros decorrem do alto risco do negócio, que não possui qualquer garantia e é oferecido inclusive a clientes cujo nome está negativado.
4. Indevida a revisão dos contratos diante da ausência de abusividade dos juros pactuados, considerando que os contratos são de risco elevado, não possuem qualquer garantia e a cliente era inadimplente.
5. Incabível a determinação para exibição de outros contratos quando a instituição financeira afirma que foram firmados com outros clientes e a parte não apresentou qualquer documento que indique que tais contratos estão em seu nome.
6. Preliminar de violação da dialeticidade rejeitada. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e provido. Sentença reformada.